Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA N. 1001668-74.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: MARILSON DE SOUSA GOMES
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar, inaudita altera pars, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n. 1000883-89.2021.8.11.0040, no qual se insurge contra a decisão que concedeu liberdade provisória a Marilson de Souza Gomes.
Em suas razões, assevera que, em 31-1-2021, o requerido foi preso, em flagrante delito, pois trazia consigo 2 (duas) porções de maconha; contudo, na audiência de custodia foi concedida liberdade provisória à ele.
Afirma que a decisão é nula, pois, ao fundamentar a soltura na premissa de que o entorpecente se destinava ao próprio consumo do requerido, o juiz de primeiro grau “firmou verdadeiro juízo de valor em evidente enfrentamento (prematuro e antecipado) do mérito. E, por essa razão, incorreu em flagrante e manifesta ilegalidade” (sic), além usurpar a função acusatória do MP.
Sustenta que o requerido é “pessoa experiente no mundo do crime”, pois ostenta duas condenações pelo crime de tráfico de drogas e receptação, além de responder como pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa. E mais, que no “intervalo impressionante de 24 (vinte e quatro) horas, foi preso em flagrante delito por agentes policiais por duas vezes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo sido concedida a sua liberdade provisória nas duas oportunidades” (sic).
Argumenta que a reiteração delitiva do agente, e o descumprimento de cautelares que foram impostas a ele “um dia antes, quando havia sido solto após ser preso em flagrante por outro delito de tráfico ilícito de drogas” (sic), demonstram o fumus boni juris, e que o periculum in mora reside na manutenção do requerido – pessoa de periculosidade acentuada, revelada pelos graves crimes que já cometeu – em convívio com a sociedade, “haja vista a notória demora na tramitação do recurso em sentido estrito” (sic).
Defende o cabimento da cautelar diante da “impossibilidade de tutela recursal para sustar, emergencialmente, os efeitos do r. decisum manifestamente ilegal” (sic).
Amparados nesses argumentos, busca a obter “efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no incidente processual registrado sob o no 1000883-89.2021.8.11.0040 – 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, seja decretada a prisão preventiva do requerido/autuado, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor” (sic) (Id. 74966975 - Pág. 1-28).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, o requerido foi preso, em flagrante delito, pois trazia consigo duas trouxinhas de maconha, e R$ 70,00 (setenta reais), em notas trocadas. Ao perceber a aproximação da polícia, ele dispensou droga, que foi localizada em seguida.
Na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade, mediante os seguintes argumentos:
[...]
No caso submetido à apreciação, entendo que as razões fáticas e jurídicas que renderam ensejo à manutenção da prisão do indiciado em regime de segregação provisória, não mais se encontram presentes.
Verifico, nesta fase inaugural, do contexto do APFD, que foi uma abordagem realizada no flagranteado Marilson, devido este ter ficado nervoso no momento em que avistou a Guarnição da PM, momento em que dispersou as porções entorpecentes.
A priori, do contexto da apreensão de substância entorpecente do tipo maconha e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro trocado localizado em poder do detido, nesta fase preliminar, o que será melhor investigado, verifico tratar de posse de droga para uso, vez que somente foi apreendido 2 (duas) pequenas porções de substâncias análoga a maconha, apresentando-se quantidade ínfima.
[...] Ademais, o flagranteado apresentou comprovante de residência, ID no 48120309, inclusive informando que reside no mesmo endereço a 8 (oito) anos.
Apesar do flagranteado possuir ação penal em andamento, inclusive condenação (execução penal no 2000099-66.209.811.0040), a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação direta e mortal aos princípios da não-culpabilidade e da segurança jurídica, o quê implica considerar que o juiz natural da demanda, em caráter excepcional, vislumbrando a ocorrência de inquestionável ilegalidade, decorrente da imposição da prisão, pode reexaminar a temática, com o objetivo de restabelecer a vigência e aplicabilidade da regra constitucional.
Ante o exposto, concedo a liberdade provisória ao acusado Marilson de Sousa Gomes, mediante as seguintes condições [...] (Id. 74966976 - Pág. 48-51).
Apesar do que constou no decisum, certo é que, nesse momento processual, não é possível afirmar qual a destinação da droga encontrada em poder do requerido. Apenas depois da instrução processual é que se poderá dizer se a conduta se amolda ao tipo penal descrito no art. 28 ou 33 da Lei de Drogas.
Além disso, não identifico nos autos a plausibilidade do direito invocado.
Embora o conturbado histórico criminal do requerido justifique a imposição da medida extrema – especialmente em razão de ter sido preso dois dias seguidos portando substância entorpecente, responder ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e de direção perigosa, e ainda possuir executivo de pena em decorrência de condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e art. 180 do Código Penal – entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, máxime a ínfima quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a imposição da medida extrema.
Nesse sentido:
[...] No caso em exame, embora haja notícia de suposta reiteração delitiva do paciente, a ínfima quantidade de droga apreendida, cerca de 1,8g de maconha com três pessoas em um veículo, não justifica a necessidade da segregação. Revela-se incongruente que o paciente seja mantido preso por ter sido flagrado com 1,8g de maconha, enquanto se encontrava em liberdade em razão das outras mais graves - homicídio e disparo de arma de fogo. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC 629.071/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
[...] Caso em que o paciente foi mantido preso desde o flagrante, sobretudo em razão da reiteração delitiva e do fato de sua residência ser apontada como conhecido ponto de traficância de drogas. Contudo, a ínfima quantidade de droga apreendida e o estado de saúde do paciente justificam a revogação da custódia cautelar, garantindo-lhe o direito de apelar em liberdade, com a imposição da medida cautelar do art. 319, I, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 505.819/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Ao que me parece, pelo menos por hora, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, sobretudo porque a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, será analisado no julgamento do recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público Estadual.
Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação, até porque, como consignado pelo juiz de primeiro grau, o requerido permanece segregado “nos autos de execução penal n. 2000099-66.2019.811.0040” (Id. 74966976 - Pág. 51).
De mais a mais calha salientar que não se justifica a concessão do efeito suspensivo almejado apenas diante da possível demora da análise do recuso em sentido estrito aviado perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.
À vista do exposto, de ofício indefiro a liminar vindicada.
Intime-se o requerido para apresentar defesa no prazo legal.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.